Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723396-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Busca veicular. Nulidade. Circunstâncias judiciais. Crime cometido mediante paga ou recompensa. Privilégio. Causa de aumento. Fração. Restituição de bens apreendidos. 1 - Buscas pessoal e veicular motivadas por denúncia anônima e investigação prévia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais, em juízo, são legítimas. Válidas, portanto, as provas delas decorrentes. 2 - Confissão do réu de que a droga tinha como destino outro estado da Federação, corroborada pelo depoimento dos policiais que abordaram o veículo do réu e fizeram investigações prévias, são provas suficientes do tráfico de drogas interestadual. 3 - O propósito de auferir lucro é circunstância inerente ao crime de tráfico de drogas, de forma que a agravante do art. 62, IV, do CP – crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa - é incompatível com esse crime. 4 - A quantidade e natureza da droga – 9.000g de cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. 5 – O fato de o réu ser motorista de aplicativo e as drogas terem sido encontradas no veículo cadastrado por ele para tanto, por si, não justificam valorar negativamente a conduta social, se não demonstrado que o réu se valeu da profissão para cometer o tráfico. 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 7 – As circunstâncias nas quais apreendida a droga, somada à quantidade e natureza dessa – 9kg de cocaína armazenados dentro do painel do veículo - e às conversas extraídas do aparelho celular do réu, demonstrando que ele costumava transportar drogas, tanto que vinha sendo investigado há mais de três meses, são provas de que se dedica às atividades criminosas, razões pelas quais não pode se beneficiar da causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 8 - Nas causas de aumento de pena, a adoção de fração acima do mínimo legalmente previsto depende de fundamentação concreta que a justifique. 9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 10 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais. 11 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 12 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e §1o, 244 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que não houve, no caso, justificativa plausível para a abordagem policial, tampouco para a busca pessoal e veicular, do que se extrai nulidade da prova e o consequente acolhimento da tese absolutória; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena disciplinada na referida norma e, consequentemente, o cabimento da fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Afirma, alternativamente, fazer jus à conversão da pena em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157, caput, e §1o, 244 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez das provas colhidas, afastando o pedido absolutório, e, ainda, ao não reconhecer presentes os requisitos para a causa de diminuição de pena, mantendo o regime inicial e a pena fixados, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a vistoria veicular foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.383.446/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Confira-se, ainda: “Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa (...) No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), não se tratando de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se acolher a tese de que ela não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o benefício do tráfico privilegiado, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.675.519/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). E, por fim, quanto à tese de inadequação da pena e do regime fixado, registre-se: “A pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, considerando a reincidência e os maus antecedentes, sendo adequado o regime inicial fechado. (...) A reavaliação das provas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em recurso especial.” (AgRg no REsp n. 2.036.824/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012